Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-86.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE DE COMPUTADOR. PRODUTO ESSENCIAL. VÍCIO NÃO COMPROVADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR CONDICIONADO À ANÁLISE DO FABRICANTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 717,45.
2.Nas razões recursais, suscita preliminar de ausência de interesse processual, tendo em vista que, embora oportunizado pelo fabricante, (audiência ID 77457033), a peça (placa-mãe ou de vídeo) não foi enviada para análise na assistência técnica autorizada (CDC, art. 18). Suscita, ainda, preliminar de incompetência do juízo para julgar a matéria. No mérito, sustenta que o autor não contactou a assistência técnica autorizada pelo fabricante, apesar de fornecido endereço e e-mail; que a ré ofereceu canal oficial e código de postagem (meio gratuito e rastreável) para envio do produto, mas o consumidor não utilizou; que o consumidor contratou técnico para reparo em seu computador, mas não há nenhum relatório técnico de reparo nem diagnóstico de problema na peça adquirida (placa mãe/vídeo); que o consumidor autor entende que o fato de não haver assistência técnica no DF o desobriga de oportunizar o reparo e obriga o fabricante ao ressarcimento do respectivo valor. Requer a improcedência do pedido de ressarcimento material.
3. O fato relevante. O autor adquiriu em 16/11/2022 uma placa de rede da marca Asus. Alegou que desde meados de 2024 o produto vem apresentando defeitos relacionados à má conectividade de Wi-Fi, ensejando diversos prejuízos em videoaulas, videoconferências, trabalho e outras necessidades diárias em que o uso da internet se faz necessário. Primeiramente, o autor efetivou visita técnica do fornecedor de internet, trocou o modem, mas o problema persistiu. Em seguida, contratou técnico em informática que depois de vários testes concluiu que o problema seria da peça em evidência (placa-mãe, de rede ou de vídeo). Em razão da garantia de 03 anos da peça buscou por diversas vezes contato com o fornecedor pelo sítio www.asus.com.br e também pelo número (11) 2125-2200, mas nada foi resolvido, não havendo assistência técnica no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a obrigação do réu na restituição do valor pago na aquisição da peça (placa mãe) de computador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Pedido suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável à parte (art. 43, Lei 9.099/95), não caracterizada neste caso. Efeito suspensivo indeferido.
6. Preliminar de ausência de interesse processual. Não há qualquer registro na audiência na ata de conciliação de que foi oportunizado ao autor, sem ônus e de forma rastreável, a remessa da peça (placa mãe) para reparos, não havendo falar, portanto, em ausência de interesse processual. Ademais, sequer trouxe a parte ré comprovação de que tenha assim oportunizado extrajudicialmente. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de incompetência do juízo. Além do recorrente suscitante não ter tangenciado o fundamento da alegada incompetência do juízo, tem-se que a matéria debatida nestes autos e as provas acostadas são suficientes para o justo deslinde da controvérsia, despiciendo a produção de outras provas. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois amoldam-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
9. Conforme dispõe o CDC, art. 18, § 1o, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Na dicção do § 3o, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1o deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, se tratar de produto essencial, consoante demonstrado pelo autor em sua narrativa inicial.
10. No presente caso, o autor experimentou problemas de funcionamento do seu computador no tocante ao acesso à rede de internet Wi-Fi. Esclareceu que constatou que não há problemas no serviço de internet prestado à sua residência. Aduz que após esta constatação, contratou serviço técnico de informática que, após formatar o computador, substituir e atualizar drivers e outros procedimentos, diagnosticou que o problema de instabilidade no acesso à internet (Wi-Fi) consistiria em algum defeito que residiria na placa mãe adquirida do réu.
11. Todavia, não há no conjunto probatório acostado aos autos prova indiciária de que qualquer serviço técnico especializado em informática tenha sido contratado, tampouco mensagens trocadas, comprovante de pagamento, nota fiscal ou recibo. Também não trouxe o autor aos autos o diagnóstico conclusivo, mesmo simplório, de que o problema ora em evidência de fato residiria na placa mãe.
12. A teor do CPC, art. 373, I, ao autor compete o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito à reparação que ora pleiteia. Neste caso, em que pese crível que o autor tenha envidado os esforços com o fornecedor de internet e com serviço técnico especializado em produto essencial, não há como impor ao fornecedor a restituição do valor pago na aquisição do produto sem que lhe seja oportunizada a análise e eventual reparo do vício no prazo de 30 dias, consoante dispõe o § 1o, do art. 18 do CDC, sem o que se estaria condenando o fornecedor sem ao menos ter-se confirmado vício no produto e oportunizada o respectivo conserto. Precedente: acórdão 2052935.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação ao ressarcimento do valor pago na compra da peça.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido e contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 18, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052935, R. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a TURMA RECURSAL, J. 06/10/2025, P. 15/10/2025.